Tribunal: TJDFT
Processo: 0706964-71.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. CIRURGIA. ERRO MÉDICO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA NÃO CONFIGURADA. ERRO MÉDICO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. O médico é profissional liberal, que responde pessoalmente por erro médico na modalidade da responsabilidade civil subjetiva (art. 14, §4o, CDC).
2. Nos casos de responsabilidade civil subjetiva, para gerar o dever de indenizar é necessária a demonstração da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre aquela e o resultado alegado.
3. Constatando-se que a causa de pedir exposta na inicial se restringiu ao suposto erro médico em que teria incorrido o réu durante o procedimento cirúrgico na coluna cervical da autora, conclui-se que a análise do mérito recursal deve ficar restrita a essa controvérsia envolvendo a caracterização, ou não, de erro médico durante o procedimento cirúrgico.
4. No caso concreto, as provas pericial e documental, notadamente o prontuário médico da autora, no qual se baseou o perito para elaboração do laudo, concluíram pela inexistência de erro médico, uma vez que a paralisia da prega vocal constituiu intercorrência previsível e possível na cirurgia da coluna cervical a que se submeteu a autora, não estando ligada a qualquer imperícia, imprudência ou negligência do médico cirurgião.
5. Não logrando a autora apelante se desincumbir de seu ônus probatório, porquanto deixou de demonstrar a prática de conduta ilícita por parte do médico cirurgião, assim como não impugnou eficazmente o laudo pericial que concluiu pela inexistência de erro médico, depreende-se que este é plenamente válido, de maneira que a manutenção da sentença de improcedência do pedido indenizatório configura medida impositiva.
6. Recurso conhecido e não provido.